Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-64.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001768-64.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABIO MIRANDA DA COSTA - CPF: 043.710.751-50 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONDUTA ILÍCITA DA EMPRESA DE TELEFONIA

A ENSEJAR A REPARAÇÃO CIVIL A TITULO DE DANOS MORAIS -

VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE FRENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM OS FATOS ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – PRETENSÃO EM MAJORAR AFASTADA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR – INSURGÊNCIA DA RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR POSSA SUPORTAR O PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a restrição indevida do nome da parte tal situação enseja reparação civil a título de danos morais que em tal hipótese é
in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral não pode configurar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo que no presente caso, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (quatro mil reais) em razão da restrição indevida está condizente com a situação retratada nos autos considerando o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também, a situação sócio-econômica das partes.

Constatado que o valor da indenização a título de danos morais no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico

não há falar em majoração.

No caso os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, uma vez que se trata de responsabilidade

extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Os honorários advocatícios devem ser condizentes com os trabalhos desempenhados pelo causídico de modo que sendo irrisório é possível sua fixação no caso de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

A parte que se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita à parte
ex
adversa deve comprovar a sua boa condição financeira a permitir suportar o pagamento de custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 1001768-64-2021

APELANTE:
FÁBIO MIRANDA DA COSTA

APELADA:
VIVO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Fábio Miranda da Costa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que
julgou procedentes os pedidos constantes da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pelo Apelante para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como condenar a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três) mil reais em favor do Autor

a título de danos morais
, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou a demanda, tendo comprovado a negativação indevida de seu nome, sobrevindo a sentença recorrida que, no entanto, condenou a Apelada ao pagamento a título de danos morais em montante irrisório incapaz de reparar os danos experimentados pelo Apelante e de atender ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

Verbera que o Juízo
a quo
não levou em consideração as condições econômicas da Recorrida de forma que a sentença merece reforma.

Assevera que no pertinente aos juros de mora devem incidir desde o evento danoso aplicando-se a Súmula 54 do STJ.

Assevera que quanto aos honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, situação que de igual forma, deve ser modificada por se tratar de quantia ínfima. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para majorar o valor da condenação, fixar os juros desde o evento danoso bem como majorar o percentual de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que o Apelante foi titular da linha telefônica
65 99903 8041, vinculada à conta no. 0367463318, pelo período de 05/02/2019 até 29/11/2019, habilitada no plano Vico Controle Digital, o que ocasionou o cadastro no sistema interno da Apelante e a emissão de faturas mensais.

Assevera que o Apelante utilizou os serviços da Apelada efetuando pagamento de faturas, causando estranheza sustentar que desconhecia os débitos, no entanto, interrompeu os pagamentos ensejando a restrição de seu nome, havendo eficácia das informações constantes do sistema da Vivo.

Sustenta que o valor da condenação atende a razoabilidade, não havendo falar em majoração, sendo que os juros de mora devem incidir desde a citação.

Alega que os honorários devem ser mantidos, não havendo razões para alteração, pretendendo, ainda, o afastamento da gratuidade da justiça deferida ao Recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos o Autor ajuizou a demanda na qual, afirma que a Apelada incluiu seu nome em banco de dados negativos em razão e débito desconhece a existência, sendo ilegal referida restrição.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos fundamentando que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, negativos ou extintivos do direito sustentado pelo Autor
, condenando a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de reconhecer a inexistência do débito questionado.

Constata-se que apenas o Autor recorreu da sentença pretendendo a majoração dos danos morais, bem como a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e majoração dos honorários advocatícios.

Quanto a demandada nas contrarrazões afirma a existência do débito e legalidade da restrição, pretendendo o desprovimento do recurso.

Pelo que se verifica embora oportunizada a Apelada não carreou aos autos documentos bastantes para comprovar a relação jurídica que afirma existente entre as partes, o que implica reconhecer que o débito cobrado é inexistente como, também, ilegal o protesto levado a efeito pela Recorrida a justificar a sua condenação a título de danos morais de forma que a sentença neste ponto deve ser mantida.

No que tange aos danos morais
, é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da responsabilidade civil, ensina que:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano

decorre de uma conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico."

Assim, constatado que o débito que está sendo cobrado pela prestadora do serviço é indevido, a restrição do nome da parte autora é
abusivo, de forma que
procede a pretensão de recebimento de indenização a título de danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Neste contexto, ressalto que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva devendo atender ao caráter punitivo pedagógico da condenação, além de sopesar que os danos morais não podem constituir fonte de enriquecimento.

Deve-se atentar, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Com base na observância desses fatores, entendo como justo o arbitramento no valor de R$

3.000,00 (três mil reais), pelo fato de ter ocorrido a a restrição

indevida do nome do Autor.

No pertinente ao termo inicial dos juros de mora deve ocorrer a partir do evento danoso, tendo em vista que aplica-se ao caso a (Súmula 54 do STJ) e artigo 398 do CC), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Quanto aos honorários advocatícios verifica-se que foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação pretendendo o Apelante a sua majoração sustentando que são irrisórios.

Ocorre que, efetivamente, os honorários não devem ser fixados montante que se revela irrisório

tendo em vista que o causídico deve ser remunerado de forma condizente com seu mister, assim, a meu ver os honorários devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No que concerne a pretensão em ver afastada a justiça gratuita deferida em favor do Apelante apesar de a Apelada alegar que o mesmo não faz jus a tal benefício, porém, não apresentou qualquer comprovação de que o Autor possa suportar o pagamento das custas e despesas processuais, não havendo como acolher referida pretensão.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso
apenas para
reconhecer que os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação desde o evento danoso aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ
, bem como para
fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, mantendo no mais a sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024